Tribunal: TJBA
Processo: 8005784-90.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005784-90.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: SANDRA SILVEIRA DOS SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
GEISA LOPES DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Sandra Silveira dos Santos Mota, em razão da realização de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado que a autora alegou desconhecer. Pleiteou a suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos débitos, devolução dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição dos valores descontados, simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelou, sustentando a regularidade dos contratos e a ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a existência e validade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e sua forma de devolução; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à existência e validade da contratação quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura nos contratos bancários, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A apresentação de documentos unilaterais como telas sistêmicas e comprovantes de crédito, desacompanhados de prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, não supre o ônus probatório da instituição financeira.

A inércia do banco em requerer a perícia grafotécnica ou apresentar outros meios eficazes de prova leva à presunção de veracidade da impugnação apresentada pela parte autora.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente. A modulação da devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data está em conformidade com o entendimento do STJ no EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929).

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso e da correção monetária desde o arbitramento da indenização, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, está correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade formal do contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova eficaz da contratação autoriza a declaração de inexistência da dívida e a devolução dos valores descontados, observada a modulação do Tema 929 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo o arbitramento do valor submetido aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021;
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.10.2021;
TJBA, AC 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024;
TJBA, AC 8032968-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005784-90.2023.8.05.0229
, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SANDRA SILVEIRA DOS SANTOS MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02